Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. No caso dos autos, as provas produzidas demonstraram dúvida acerca da posse da arma de fogo encontrada na residência do acusado, sendo prudente considerar a versão do réu, corroborada por testemunha, e absolvê-lo com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. Diante da fragilidade das provas, abre-se espaço para dúvida razoável da veracidade da imputação e, dessa forma, adequada é a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.